Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
2. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante.
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
4. Às concessionárias prestadoras de serviços públicos aplica-se o mesmo regramento legal. Trata-se da Responsabilidade Objetiva, decorrente da Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não se exigindo a individualização de culpa ou dolo de seus agentes.
5. Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. A prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público, bem assim a caracterização do dano e respectiva extensão, são imprescindíveis para o reconhecimento do dever de reparar. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelo segurado em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há falar em responsabilização regressiva da concessionária.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.